Tribunal: CARF
Processo: 13502.000473/2005-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000473/2005-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.334 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA. PIS/COFINS.
Recorrente
OXITENO NORDESTE S A INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Pedido de Compensação de crédito de COFINS não cumulativa
relativa ao período de maio, junho e dezembro de 2004 e janeiro e fevereiro/2005. A
compensação pleiteada não foi homologada pela fiscalização por meio do Despacho Decisório
da e-fl. 1.251 e ss.
Conforme se depreende do referido despacho, são diversos os motivos para a
homologação parcial do crédito pleiteado pelo sujeito passivo:

O crédito referente ao mês de dezembro de 2004 já foi objeto de análise no
processo 13501000294/2005-83, no qual verifica-se que o saldo disponível para
compensação no referido mês foi completamente utilizado no citado processo não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000473/2005-11
Fl. 1632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

restando qualquer saldo disponível para compensação no mês de dezembro de
2004 para o processo ora em análise;

O crédito referente ao mês de fevereiro de 2005 já foi objeto de análise no
processo 13502.000220/2005-47, por meio do qual a compensação do débito
discriminado na respectiva DCOMP não foi homologada, em razão da não-
comprovação do referido crédito;

A fiscalização revisou as linhas do DACON de Bens Utilizados Como
Insumos, Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoas Jurídicas,
Despesas de Armazenagem de Mercadoria e Frete na Operação de Venda, Base de
Cálculo de Créditos a Descontar Relativos a Bens do Ativo Imobilizado e Base de
Cálculo do Crédito a Descontar Referente Ativo Imobilizado, Outras Operações
com Direito a Crédito, Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura e
Ajustes Positivos de Créditos. Foram ainda ajustados os valores de receitas
informados pelo sujeito passivo para fins de proporção dos valores relativos ao
mercado interno e às exportações. Foram ainda revisados os valores referentes à
retenção, mas que não afetaram o crédito pleiteado.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade discutindo
especificamente algumas das glosas perpetradas, especificamente quanto (a) a bens utilizados
como insumos; (b) quanto à diferença de crédito de notas fiscais da fornecedora BRASKEM
creditados em maio/2004, ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas entre fevereiro e
abril/2004; (c) as despesas de cabotagem, que devem ser admitidas dentro do conceito de
armazenagem de mercadoria e frete na operação e venda; (d) o equívoco da fiscalização em
considerar as informações prestadas no balancete quanto às receitas de exportação quando o
correto seriam as receitas registradas no DACON; (e) a necessidade de considerar no método de
rateio proporcional o valor das vendas de sucata, por se tratar de receita não operacional.
Esta defesa foi julgada parcialmente procedente pelo acórdão da DRJ, para
reconhecer a pertinência do argumento indicado no item (e) acima, referente a venda de sucata e
para revisar o crédito de insumo especificamente quanto ao “gás combustível” (parte do item a
acima). O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 27/06/2005
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. incabível se considerar
nulo o Despacho Decisório sob o argumento de que a Administração deveria ter
aprofundado as verificações, visto que o ônus de demonstrar o direito ao crédito é
daquele que pleiteia.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
BASE
DE
CÁLCULO.
CRÉDITOS.
INSUMOS. Somente geram créditos da COFINS as despesas com matéria-prima,
produto intermediário, material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado. O termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente
Fl. 1633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação
do serviço da atividade.
FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. O valor do frete contratado com pessoa jurídica
domiciliada no pais para a realização de transferências de mercadorias entre
estabelecimentos do sujeito passivo não pode ser utilizado como crédito a ser
descontado da Cofins devida sob a forma não-cumulativa, por não integrar a operação
de venda a ser realizada posteriormente.
GÁS COMBUSTÍVEL. A aquisição de gás combustível gera direito a crédito da
Cofins, quando utilizado como insumo na produção ou fabricação dos bens destinados à
venda
VENDAS DE SUCATAS. As receitas decorrentes da venda de bens do ativo
permanente não integram a base de cálculo da Cofins.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido (e-fls. 1.444/1.445)
Intimada desta decisão em 27/10/2010 (e-fl. 1.464), a empresa apresentou
Recurso Voluntário 26/11/2010 (e-fls. 1.465 e ss.) alegando, em síntese:
(i) preliminarmente (i.1) a nulidade do acórdão recorrido por ter (i.1.1) deixado de
analisar os valores dos créditos quanto às competências de dezembro/2004 e
fevereiro/2005 que foram objeto de outros processos, sendo que os processos
correspondentes não foram objeto de julgamento conjunto. Enquanto em um
processo foi julgada intempestiva a manifestação de inconformidade (PAF n°
13502.000220/2005-47) no outro os acórdãos proferidos foram em sentido
distintos, sendo que no presente processo foi reconhecida a validade pela DRJ dos
créditos de aquisição de gás combustível enquanto no outro processo esse mesmo
insumo não foi admitido como crédito (PAF n° 13502000294/2005-83); (i.2.1)
indeferido o pedido de perícia no presente processo, que é imprescindível para
identificar o processo produtivo da Recorrente.
(i.2) a nulidade do despacho decisório por não ter identificado as razões para a
glosa de diversos bens utilizados como insumo pela Recorrente, tendo se baseado
em presunção.
(ii) no mérito (ii.1) a demonstração por amostragem das glosas de insumos,
considerando que a fiscalização não identificou os motivos para todos. Identifica
na defesa especificamente a improcedência quanto aos itens água
desmineralizada, água clarificada, vapor 42 ou vapor de alta pressão, nitrogênio
gás, identificando ainda a relevância de outros insumos glosados; (ii.2) quanto à
diferença de crédito de notas fiscais da fornecedora BRASKEM creditados em
maio/2004, ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas entre fevereiro e
abril/2004. A empresa considerou a data do pagamento dos valores para efetuar a
apropriação do crédito e não a data da emissão da nota, sendo que o pagamento
posterior decorre de diferença de preço. Sustenta a possibilidade de tomada do
crédito como crédito extemporâneo, sendo que o relato da fiscalização às e-fls.
1.258 confirmam os fatos desenvolvidos pela empresa em sua defesa; (ii.3) as
despesas de cabotagem, que devem ser admitidas dentro do conceito de
Fl. 1634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

armazenagem de mercadoria e frete na operação e venda por se tratar de
transferência e armazenagem dos bens entre estabelecimentos da empresa; (ii.4) o
equívoco da fiscalização em considerar as informações prestadas no balancete
quanto às receitas de exportação quando o correto seriam as receitas registradas
no DACON.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, foi anexado aos autos petição (e-fls.
1.516 e ss.) por meio da qual apresenta Laudo Técnico referente ao processo produtivo da
empresa e quadro esclarecendo a aplicação dos itens glosados em seu processo produtivo.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Primeiramente, como relatado, observa-se que o presente processo encontra-se
relacionado com outros dois identificados no Despacho Decisório pela fiscalização, quais sejam:
o PAF n° 13502000294/2005-83, no qual foi proferido despacho decisório referente ao período
de dezembro/2004 e o PAF 13502.000220/2005-47, no qual foi proferido despacho decisório
referente ao período de fevereiro/2005.
Essa situação atualmente é pouco comum considerando que os processos de
compensação relacionados ao mesmo crédito integram o mesmo processo. Contudo, uma vez
que o mesmo crédito foi utilizado em mais de um processo distinto, é importante avaliar,
primeiramente, quais os potenciais reflexos das discussões administrativas na parcela do crédito
objeto deste processo.
Pelo que foi relatado pela r. decisão recorrida (e-fl. 1.502) e confirmado pelo
Recorrente, a manifestação de inconformidade apresentada no PTA 13502.000220/2005-47 foi
julgada intempestiva, razão pela qual não foi instaurado contencioso administrativo naquele
processo quanto a validade do crédito. A Recorrente não evidencia se há eventuais glosas que
sejam fundamentadas nas mesmas razões de fato e de direito em relação ao presente processo,
razão pela qual, no presente processo, não vejo qualquer providência a ser tomada quanto à este
processo.
Por sua vez, especificamente quanto ao processo n° 13502000294/2005-83,
observa-se que diferentes glosas de insumos, são idênticas a que ocorreram no presente processo.
Pelo extrato de andamento disponível na consulta pública do site do CARF1, o referido processo
foi convertido em diligência por meio da Resolução n.o 3101-000.210, de 26/02/2012. Contudo,

1
Disponível
em
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf.
Acesso
em
10/04/2021
Fl. 1635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

o teor da Resolução não está disponível para consulta pública, não sendo possível precisar se
eventual questão sob discussão naquele processo pode ter reflexo direto no crédito pleiteado
neste processo quanto à competência de dezembro/2004.
Importante que seja anexado aos presente autos o teor da referida Resolução n.o
3101-000.210 e os documentos de seu cumprimento, com o esclarecimento por parte da
fiscalização se houve alguma parcela que foi revista pela própria fiscalização que igualmente
consta do presente processo. Cumpre ainda à fiscalização esclarecer se naquele processo houve
saldo de crédito disponível superior ao inicialmente reconhecido pela fiscalização, passível de
refletir no presente processo.
Acresce-se que, como relatado, parte dos valores glosados pela fiscalização se
referem aos bens utilizados como insumo, tendo a fiscalização se baseado no conceito mais
restritivo de insumos previsto nas Instruções Normativas n.o 247/2002 e n.o 404/2004. Diante
disso, a fiscalização justificou genericamente grande parte das glosas autuadas, identificando
apenas de forma geral o que seriam os itens glosados, com fulcro apenas na ausência de
fundamento legal para tanto.
Como é assente, as contribuições do PIS e da COFINS não cumulativas foram
instituídas por diplomas legais ordinários, quais sejam, a Lei n.o 10.637/2002 (conversão da MP
66/2002 que instituiu o PIS não cumulativo - vigência a partir de 01/12/2002) e a Lei n.o
10.833/2003 (conversão da MP 135/2003 que instituiu a COFINS não cumulativa - vigência a
partir de 01/02/2004). No art. 3o das referidas leis o legislador identificou a forma como seria
operacionalizada a não cumulatividade dessas contribuições, identificando os créditos suscetíveis
de serem deduzidos do valor do tributo apurado na forma do art. 2o. Esses créditos são calculados
pela aplicação da alíquota do tributo sobre determinadas despesas, dentre as quais os "bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes" (inciso II), ora sob
análise.
Este Conselho Administrativo, de forma majoritária e à luz de uma interpretação
histórica e teleológica dos referidos diplomas legais, adotava a interpretação do conceito de
insumos considerando a sua essencialidade/necessidade para o processo produtivo da empresa ou
para a prestação de serviço, em uma aproximação intermediária que não é tão ampla como da
legislação do Imposto de Renda, nem tão restritiva como aquela veiculada pelas Instruções
Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004. 23

2 A título de exemplo, vejam-se manifestação da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendendo pela corrente
intermediária que já prevalecia neste Conselho antes do julgamento do processo pelo Superior Tribunal de Justiça,
exigindo a necessidade de relação com a atividade desenvolvida pela empresa e a relação com as receitas tributadas:
"Considera-se como insumo, para fins de registro de créditos básicos, observados os limites impostos pelas Leis n°
10.637/02 e 10.833/03, aquele custo, despesa ou encargo comprovadamente incorrido na prestação de serviços ou
na produção ou fabricação de produto destinado à venda, que tenha relação e vínculo com as receitas tributadas,
dependendo, para sua identificação, das especificidades de cada processo produtivo. Nesta linha, deve ser
reconhecido o direito ao registro de créditos em relação a custos com fretes em compras de insumos. (...)" (Número
do Processo 10983.721444/2011-81 Data da Sessão 12/12/2017 Relator Andrada Márcio Canuto Natal No Acórdão
9303-006.108 - grifei)
3 Como bem esclarece o Acórdão no 3403-002.656, julgado em 28/11/2013, Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan,
ementado nos seguintes termos: "ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/04/2004 a 30/06/2004 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO. O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS não
Fl. 1636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

Cumpre mencionar que uma corrente de interpretação intermediária do
aproveitamento do crédito, admitindo que a legislação identificou apenas um rol exemplificativo
de créditos de insumos, foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento na
sistemática dos recursos repetitivos do Recurso Especial no 1.221.170, entendendo que o "o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte" (grifei).
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (STJ, REsp
1221170/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em
22/02/2018, DJe 24/04/2018 - grifei)
Passa-se, por conseguinte, a ser necessário avaliar os critérios da essencialidade
ou relevância do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte. A Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no 63/2018 em análise
deste julgado, dispensando os procuradores de recorrerem quanto a esta tese. Naquela Nota,

guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR
(excessivamente alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final." (grifei)
Fl. 1637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

foram identificados o que são esses critérios em conformidade com o voto da Ministra Regina
Helena Costa:
(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.” (grifei)
Nessa mesma toada foi editado o Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018,
igualmente buscando identificar os critérios da essencialidade e da relevância em conformidade
com o julgamento do STJ:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Atentando-se para o presente processo, observa-se que a Recorrente se exsurge
quanto a negativa geral trazida pela fiscalização quanto às glosas, sem identificar
pormenorizadamente a razão pela qual cada item não foi considerado como insumo. Ademais,
após o Recurso Voluntário, a empresa anexou aos autos Laudo Técnico referente ao processo
produtivo da empresa e quadro esclarecendo a aplicação de parte dos itens glosados em seu
Fl. 1638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

processo produtivo (conforme petição das e-fls. 1.516 e ss. – identificam-se itens como
nitrogênio gás, Vapor 42, água clarificada e gás natural).
Ainda que a fiscalização tenha trazido uma planilha com uma coluna intitulada
“MOTIVO DA DESCARACTERIZAÇÃO” (e-fls. 1.259/1.276) no Despacho Decisório,
observa-se que essa planilha apenas indica o que seriam, de forma bem geral, os próprios bens
glosados. Não se identifica, portanto, razões específicas para que aqueles itens não fossem
considerados como insumo, sendo a negativa do crédito justificada pelo fundamento geral
trazido pela fiscalização das Instruções Normativas n.o 247/2002 e 404/2004.
Diante deste cenário, esta relatora já entendeu em outros casos que caberia ser
reconhecida a nulidade do despacho decisório neste item, para que fosse emitido novo despacho
para a revisão dos itens glosados à luz do novo conceito de insumo definido pelo STJ. Contudo,
uma vez que no presente caso há outras razões que justificam a conversão do julgamento do
presente processo em diligência, entendo que se mostra possível que seja oportunizada à
fiscalização a revisão das glosas perpetradas à luz do novo conceito, sem prejuízo de uma
eventual declaração de nulidade futura, caso permaneça o litígio sobre algum item específico que
necessite de uma análise no duplo grau de jurisdição administrativa.
Cabe, portanto, à fiscalização avaliar o quadro e o laudo técnico anexados pelo
sujeito passivo aos presentes autos quanto a alguns dos itens glosados (e-fls. 1.520 e ss.) e a
eventual revisão de glosas perpetradas considerando a essencialidade ou relevância dos itens
para o processo de produção da pessoa jurídica, na forma do Parecer Normativo COSIT n.o
5/2018 e o julgamento do STJ (como, por exemplo, os equipamentos de proteção relacionados na
planilha elaborada pela fiscalização).
Importante que a fiscalização identifique a razão pela qual entende que os itens
cuja glosa deve ser mantida não se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de itens
constante do despacho decisório – e-fls. 1.259/1.276), oportunizando à empresa a eventual
complementação de documentos que entenda necessário para demonstrar que o item é essencial
ou relevante à produção.
Por fim, cumpre salientar que não constam dos presentes autos documentos ou
informações claras a que correspondem as despesas de cabotagem. Pelo relatório fiscal do
despacho decisório, a descrição das despesas de cabotagem é feita como se tratassem de despesas
de transporte e inspeção de embarque de navio de carga a granel:
28. Todavia, as despesas com cabotagem não podem ser aqui computadas para fins de
apropriação de créditos, pois não se encaixam no conceito de armazenagem de
mercadoria e frete na operação de venda. Em resposta, à fl. 1088, ao questionamento
feito, mediante a Intimação SARAC/DRF/CCI n° 0594/2009, sobre o que seriam as
despesas de cabotagem, o contribuinte afirmou que as mesmas ”...além de próprio
transporte marítimo (contêineres/isotanques/graneb englobam a necessária e
obrigatória inspeção de embarque de navio no caso de carga a granel, bem como a
aplicação de Nitrogênio para embarque de produto nos navios de cabotagem a
granel, com a finalidade de preencher os espaços vazios do navio e proporcionar
estabilidade à carga transportada ” (destaques nossos). (e-fl. 1.278 - grifei)
Por sua vez, no Recurso Voluntário a empresa descreve que essas despesas seriam
de armazenagem para a transferência de produtos entre estabelecimentos da pessoa jurídica (da
matriz para uma filial mais próxima ao cliente):
Fl. 1639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

74. Ocorre que, para os efeitos de creditamento, não é possível dissociar a operação de
cabotagem, da operação de venda do produto ao cliente localizado em Triunfo/RS.
É que, diante do dinamismo do mercado e para manter-se competitiva, a recorrente
necessita remeter e estocar o produto produzido pela sua matriz em Camaçari/BA
na filial mais próxima do pólo consumidor, localizada em Triunfo/RS, de forma a
atender os prazos exíguos de entrega ao cliente. Esse deslocamento da mercadoria é
medida intrinsecamente ligada à colocação dos produtos da recorrente no
mercado, sem o que a sua comercialização fica inviabilizada. (e-fl. 1.491 - grifei)
Não está claro, portanto, a que se referem essas despesas, sendo importante um
esclarecimento por parte do sujeito passivo, com documentos que evidenciem a natureza dessas
despesas.
Também não constam claras as razões pelas quais a empresa considera que houve
eventual equívoco da fiscalização em considerar as informações prestadas no balancete quanto às
receitas de exportação quando o correto seriam as receitas registradas no DACON. Entretanto, da
forma geral como constam dos presentes autos, não se identifica razões concretas para solicitar a
diligência neste item.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/724, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem
(Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo –
DERAT/SP):
(i)
Especificamente quanto ao processo n° 13502000294/2005-83, anexar aos
presente autos o teor da Resolução n.o 3101-000.210 e os documentos de seu
cumprimento, com o esclarecimento por parte da fiscalização se houve alguma
parcela que foi revista pela própria fiscalização que igualmente consta do presente
processo. Cumpre ainda à fiscalização esclarecer se naquele processo houve saldo
de crédito disponível na competência de dezembro/2004 superior ao inicialmente
reconhecido pela fiscalização, passível de refletir no presente processo.
(ii)
Oportunize à Recorrente a apresentação de esclarecimentos complementares e
documentos quanto: (ii.1) às despesas consideradas como insumos que a
fiscalização entenda pela necessidade de complementação da documentação; (ii.2)
às despesas de cabotagem, esclarecendo a natureza dessa despesa, quando ela é
paga pela pessoa jurídica e anexando documentos exemplificativos que
evidenciem essa natureza.
(iii)
elaborar relatório fiscal conclusivo relatando os documentos e as informações que
foram apresentadas nos presentes autos, trazendo os esclarecimentos e as
considerações pertinentes quanto:
(iii.1) ao processo n° 13502000294/2005-83, solicitadas no item i acima;
(iii.2) ao quadro de insumos e o laudo técnico apresentado pela pessoa jurídica
nos autos e a eventual revisão de glosas de insumos perpetradas considerando a

4 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.000473/2005-11

essencialidade ou relevância dos itens para o processo de produção da pessoa
jurídica, na forma do Parecer Normativo COSIT n.o 5/2018, na Nota Técnica
PGFN no 63/2018 e no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170. Importante
que a fiscalização identifique a razão pela qual entende que os itens cuja glosa
deve ser mantida não se enquadram no conceito de insumo (conforme relação de
itens constante do despacho decisório – e-fls. 1.259/1.276).
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1641
DF CARF MF
Documento nato-digital